Tribunal: TJPA
Processo: 0803665-58.2022.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9757 - Abandono Material
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL (10942) - 0803665-58.2022.8.14.0000

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

CORRIGIDO: 4º VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM CORREIÇÃO PARCIAL.
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. NOVAS DILIGÊNCIAS PARA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. ALEGAÇÃO DE INVERSÃO TUMULTUÁRIA DE ATOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. INOBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE A CRIANÇA RETORNAR AO SEIO FAMILIAR DE ORIGEM. BUSCA PELA REALIZAÇÃO DO CONTEÚDO DO § 3º DO ART. 19 DO ECA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

4ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 19 a 26/02/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face da decisão monocrática proferida nestes autos que negou provimento à Correição Parcial interposta pelo ora Agravante.

O instrumento de correição manejado pelo
Parquet
tinha por objeto decisão proferida no processo nº 0805835-84.2020.8.14.0028, o qual trata acerca do acolhimento institucional da criança Davi Miquéias Pinheiro de Albuquerque, de 5 meses, empreendido em razão de abandono.

Após o devido deslinde processual, a supramencionada correição foi improvida.
A decisão de improvimento, e contra a qual o órgão ministerial interpõe Agravo Interno, restou assim fundamentada:

“O processo não restou paralisado por tempo indevido e as diligências procedimentais vem sendo adotadas a contento, pelo que reputo que está sendo observada a regular tramitação do processo de forma célere.

A decisão de permanecer na busca por familiares próximos foi proferida em atendimento a pleito da Defensoria Pública, na qualidade de representante da mãe do menor, e da própria avó do menor, em razão de fato novo, qual seja a melhora na condição de saúde da avó e a disponibilidade dos tios em auxilia-la, visando assim a proteção ao melhor interesse do menor. A data designada para a próxima audiência foi 20/04/2022, cerca de um mês após a data da audiência cuja decisão deliberativa está sendo ora questionada.

Assim, não vislumbro qualquer ato processual que tenha implicado em erro ou abuso do magistrado, ocasionando inversão tumultuária de atos do processo, paralisação injustificada do feito ou dilação abusiva de prazo.

Ante o exposto, na forma dos arts. 133, III e 269 do RITJPA e em razão do manifesto descabimento,
rejeito a presente correição parcial
.”.

O Agravante

defende em sede recursal que
a decisão monocrática merece reforma pois considera que
novas tentativas de reintegração familiar, determinadas pelo juiz de origem, importam na inversão tumultuária de atos, visto que já foram empreendidas inúmeras tentativas de reintegrar o menor à família sem o respectivo êxito, assim como a equipe técnica de Assistentes Sociais já analisou reiteradas vezes a situação, concluindo que a família não possui condições de manter o infante.

Sustenta ainda a parte recorrente que por força do art. 227 da CRFB/88 e com vistas a garantir o bem-estar da criança, imperiosa a destituição do poder familiar e colocação do infante em família substituta ou adotada legalmente.

Pelas razões apresentadas acima, a Agravante pugna pela modificação da decisão monocrática.

Por meio de ofício de nº 019/2022 (ID 9388097), a parte adversa refutou as teses recursais e pugnou pelo não provimento do agravo, alegando, essencialmente, que

“[...] na data do dia 20 abril de 2022, foi absolutamente notória a alteração fática do núcleo familiar da criança, onde a genitora e sua familia demonstraram na guarda da

DAVI MIQUEIAS, considerando que a mãe do infante está aderindo aos tratamentos realizados CAPS, bem como que a equipe do SAF entendeu possível a reintegração familiar, com acompanhamento CREAS e CAPS. Frise-se ainda que o próprio Ministério Público [...] manifestou-se favorável ao relatório do Serviço de Família Acolhedora, [...]”

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do recurso.

Era o brevíssimo relatório. Passo ao Voto.

VOTO

Tempestivo e adequado conheço do agravo interno interposto porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Inicialmente, relevante destacar que em todas as questões relativas a menores, deve-se adotar como critério primordial o melhor interesse da criança. Nesse compasso, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente conferem proteção integral às crianças e adolescentes, que devem ter seu direito à vida, à saúde e à dignidade, dentre outros, assegurados com absoluta prioridade pela família, que possui o inafastável dever de mantê-los à salvo de qualquer forma de negligência.

Em seu artigo 227, a Constituição Federal dispõe ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, assim dispõe:

Art. 19.
É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.

No caso em questão, tem-se que o órgão ministerial atua diligentemente em busca da consagração dos ditames constitucionais e legais, objetivando a consagração dos direitos da criança Davi Miquéias. No entanto, como reconhecido na decisão anterior,
o magistrado da 4ª Vara Cível da Comarca de Marabá vem seguindo os ritos procedimentais cabíveis e adotando as cautelas devidas para o esgotamento da análise de possibilidade de acolhimento do menor pela família extensa.

O que se observa em verdade é a cautela do magistrado de origem com vistas a realizar o disposto no § 3º do art. 19 do ECA: dar-se preferência em reintegrar a criança em sua família de origem. Trata-se de um verdadeiro princípio a ser perseguido quando da intervenção estatal, que deve ser voltada ao fortalecimento ou do restabelecimento do convívio familiar.

Note-se ainda que o documento de ID 9369378 afirma terem ocorrido três encontros entre a criança e sua mãe e avó biológicas, os quais foram bem sucedidos. Ademais, no supramencionado documento, ressaltou-se que a mãe de Davi, Eucilvany, encontrava-se sóbria e atendendo aos encaminhamentos médicos para tratamento no CAPS, além de demonstrar interesse em se aproximar do filho.

Nestes termos, proporcionar novos encontros e proceder a avaliações da situação pessoal e familiar é o que se impõe diante da alteração das circunstâncias do caso antes de efetivar qualquer outra medida mais gravosa, de forma que inexiste
inversão tumultuária de atos, tampouco postergação injustificada.

Diante disso, mantenho a decisão monocrática proferida anteriormente nestes autos, nos termos delineados acima, para
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/02/2024